Tribunal: STF
Processo: ARE 1501370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.